Tribunal: STF
Processo: RE 433666
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA. 
   EMPRESA PÚBLICA QUE NÃO EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO 
   ESTRITO. 
O Supremo fixou entendimento no sentido de que as 
   empresas prestadoras de serviço públicos que não exercem 
   atividade econômica em sentido estrito, sujeitam-se ao regime 
   jurídico das empresas publicas, inclusive quanto às obrigações 
   trabalhistas e tributárias. Precedentes.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.